Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-66.2013.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001748-66.2013.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON MARCIANO - CPF: 012.639.481-46 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marcio da Silva Anchieta (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MÁRCIO DA SILVA ANCHIETA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PEÇA GENÉRICA DE RAZÕES RECURSAIS, UTILIZÁVEL EM QUALQUER PROCESSO POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso em sentido estrito que não enfrenta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de pronúncia, tampouco os elementos indiciários e probatórios constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Cleberson Marciano
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0001748-66.2013.8.11.0087 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o pronunciou em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e tráfico de drogas, capitulados nos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária ou, subsidiariamente, a sua despronúncia, ou ainda a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 187281700).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 187281704).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 187281706).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 194051172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O vertente recurso não merece ser conhecido, na medida em que o subscritor das razões recursais,
defensor do réu
, não
discutiu a
fundamentação da decisão de pronúncia, tampouco os elementos indiciários e probatórios constantes dos autos, limitando-se tecer considerações gerais sobre os princípios do
in dubio pro societate
e do
in dubio pro reo
, bem como a respeito
das hipóteses normativas de
absolvição sumária, despronúncia e exclusão de qualificadoras, com argumentos genéricos e superficiais aplicáveis a qualquer processo por crime doloso contra a vida.

Nesse contexto, verifico a ocorrência de violação do princípio da dialeticidade, a ensejar a incognoscibilidade do recurso.

Acerca da matéria, confira-se a orientação de Renato Brasileiro de Lima:

“
Por conta do princípio d
a dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
” (
in Manual de Processo Penal
, 6a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 1.671).

Diga-se de passagem que o Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu enunciado sumular n. 182, estabeleceu a regra – aqui aplicável por analogia – de que, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada
” (artigo 1.021, § 1o, do CPC).

Com feito, é ônus da parte apresentar os argumentos que, da sua perspectiva, seriam aptos a infirmar o
decisum
invectivado, sob pena de transformar todo e qualquer recurso previsto em nosso sistema jurídico em uma espécie de “reexame necessário”, de modo a ensejar a revisão automática e obrigatória, pelo Tribunal de Justiça, de todas as decisões proferidas pelos juízos de primeiro grau.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – LIBERDADE PROVISÓRIA DOS RECORRIDOS CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO REPROCHADA – ACOLHIMENTO – 2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – ANÁLISE DA TESE MERITÓRIA PREJUDICADA.

1. Não se conhece do recurso que não combate adequadamente os argumentos apresentados na decisão recorrida, porquanto é impossível ultrapassar a barreira do conhecimento de irresignação que traz argumentos dissociados dos fundamentos apresentados no corpo das razões recursais.

2. Preliminar acolhida. Recurso em sentido estrito não conhecido, prejudicando a análise da tese meritória do recorrente
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003083-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 12.7.2023; data da publicação: 15.7.2023).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad quem o confronto das razões recursais com a ratio decidendi exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de error in procedendo ou error in judicando.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1001756-03.2022.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28.6.2023; data da publicação: 30.6.2023).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIA INADEQUADA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de qualquer recurso, deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. In casu o recurso em sentido estrito está confuso, com pedidos em que não se observa conexão nenhuma e trazem no corpo das razões recursais argumentos dissociados ao pedido final, violando ao principio da dialeticidade, impedindo a sua apreciação
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1011732-41.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).

Diante do exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024